Tribunal: TJES
Processo: 5000262-93.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000262-93.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: URSULA MIERTSCHINK KUNSCH
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000262-93.2021.8.08.0044

RECORRENTE: URSULA MIERTSCHINK KUNSCH

RECORRIDA: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
URSULA MIERTSCHINK KUNSCH,
em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual narra a parte Autora, em síntese, que
é correntista junto ao Requerido, possuindo um cartão de crédito e débito. Afirma que notou descontos sobre o saldo em conta, em setembro de 2020, por esta razão buscou a agência do Requerido para esclarecimentos, tendo sido informada que tal situação era comum em casos de empréstimo (que, de fato, havia sido contratado. Afirma, ainda, que solicitou o cancelamento da modalidade crédito do cartão, porém, foi convencida a mantê-lo. Apesar disso, continuou notando movimentações desconhecidas em sua conta, buscando novamente o banco e sendo informada que tudo seria resolvido e que os valores seriam estornados. Entretanto, alega que em janeiro de 2021, notou que ocorreram estornos, mas que apareceram em indicativo de que teria ocorrido um débito, e não um crédito em conta e que os valores deveriam ter sido creditados em sua conta corrente, e não como crédito em fatura. Reputa ter havido falha por parte do requerido, pois teriam reconhecido o erro de debitar valores de sua conta para saldar débitos de cartão de crédito que não teriam sido realizados por ela. Dispõe que os lançamentos indevidos estavam se acumulando e que estaria na iminência de ver seu pagamento debitado para liquidá-los, sendo que não teria realizado nenhuma compra que pudesse originar inadimplemento e justificar o parcelamento da fatura. Requereu a devolução em dobro dos valores descontados de sua conta, bem como indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 4924004), o Requerido arguiu, preliminarmente, inépcia da inicial, ante a narrativa confusa dos fatos por parte da Autora. No mérito, sustenta que, em 30/11/2019 a Autora realizou uma compra no valor de R$ 1.190,00 dividido em 3 parcelas de R$ 396,67 cada, entretanto, a Autora não efetuou o pagamento, de modo que, com o atraso, o sistema do banco começou a buscar o valor mínimo disponível na fatura. Aduz que em 12/08/2021, apurou-se que a Autora estava com 12 (doze) dias de atraso e saldo devedor de R$ 1.757,13, razão por que não mais possui limite para compras a débito, visto que extrapolado o limite contratualmente estabelecido pelo acúmulo de encargos de mora. Assim, não há que sem falar em lançamentos indevidos, tampouco houve reconhecimento de erro pelo banco e promessa de retificação, com estorno de valores, pois a Autora encontrava-se, e ainda se encontra, em mora e inadimplemento quanto a obrigações assumidas por si, de modo que, diante do permissivo contratual, os débitos em conta a partir do parcelamento do saldo devedor de cada fatura eram permitidos. Requereu, portanto, a improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4924022) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Vejo que assiste razão à parte requerida pois enfrentar o mérito diante da preliminar apontada, poderá significar risco para os interesses da parte autora. De maneira que o fato carece de um melhor esclarecimento em sua narrativa fática, a fim de que a parte requerida possa inclusive exercer o seu melhor direito. Assim,
extingo com base no artigo 485, I do CPC
. Sem custas, sem honorários

Irresignada, a parte Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 4924030), sustentando o indevido acolhimento da preliminar na medida em que não foi oportunizado o aditamento da inicial, ou contraditório, uma vez que não foi permitido à Autora se manifestar dos documentos apresentados em sede de contestação. Aduz, ainda, que desconhece a alegação de inadimplemento trazida pelo banco, não sabendo que estava em mora pois entendia que já havia pago pela única compra feita em seu cartão de crédito. Alega também que na abertura da conta, não foi informada de como ocorreria as movimentações, bem como não foi cientificada de que, em caso de utilização do cartão de crédito, o valor da fatura seria debitado, e que não receberia em sua casa a fatura do cartão ou qualquer cobrança por atraso. Sustenta que não recebeu qualquer comunicação acerca de contas vencidas ou débitos pendentes de pagamento. Por fim, pugna pela reforma da sentença para afastar o acolhimento da preliminar de inépcia da inicial e julgar procedente os pleitos formulados na exordial e, subsidiariamente, requer o retorno dos autos ao juízo de 1º grau para demais apurações que se acharem necessárias referente às alegações de autorização de débito em conta e de valores que não foram pagos, bem como que seja demonstrado todos serviços cobrados sem a anuência da Recorrente.

O Requerido apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 4924031), objetivando a manutenção da sentença de piso.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Oportunamente, defiro a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita à Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência (ID. 5509096)

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge da relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do Recorrido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre o banco Recorrido.

A parte Recorrente alega que os descontos que ocorreram em sua conta foram indevidos, na medida em que as únicas compras realizadas por ela em seu cartão de crédito foram devidamente quitadas, de forma que não há que se falar em débito em aberto. Ademais, sustenta que o estorno dos valores realizado pelo banco Recorrido ocorreu de forma equivocada, uma vez que deveriam ter ocorrido por meio de crédito em sua conta corrente e não através de estorno em cartão de crédito.

Pois bem. Após análise detida dos autos, verifico que o juízo
a quo
agiu corretamente

ao
extinguir o processo com base no artigo 485, I do Código de Processo Civil, uma vez que a narrativa da Autora encontra-se demasiada confusa, razão pela qual coaduno com o entendimento exarado em sentença no sentido de que enfrentar o mérito diante da inépcia da inicial, poderá significar risco para os interesses da parte Autora.

Sendo assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10%
sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, estando suspensa sua exigibilidade ante a concessão de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)